Tribunal: TJPA
Processo: 0812446-40.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812446-40.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOHNATAN NOJOZA SA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGE-SE O AGRAVANTE CONTRA A DECISAO DO JUÍZO SINGULAR QUE ENTENDE PELO CUMPRIMENTO DE 3/5 (TRÊS) QUINTOS DA PENA PARA A OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME REFERENTE AO CRIME HEDIONDO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Sobre a matéria, com a Lei 13.964/2019, denominada pacote anticrime, o artigo 112 da Lei de Execução Penal passou a exigir para a progressão novos parâmetros. Aos condenados por crimes hediondos reincidentes, mas em razão da prática anterior de crimes comuns não há percentual previsto em sua nova redação, visto que os percentuais de 60% e 70% destinam-se à hipótese de reincidência específica, como reiteradamente vem decidindo os nossos tribunais, não sendo o caso dos autos, como entendeu o juízo singular. Mas, conforme julgados colacionados, o entendimento jurisprudencial para a hipótese dos autos, condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte). Sendo o agravante condenado pela prática do crime de latrocínio, que tem o resultado morte, deve ser aplicado o contido no inciso VI do art. 112 da LEP, exigindo-se, consequentemente, o cumprimento de 50% da pena para a progressão de regime.

2. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto por
JOHNATAN NOJOZA SÁ SILVA
, por meio da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que aplica a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime.

Aduz que foi condenado a pena de 07 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão pelo crime previsto no art. 157, §2º, do CPB (roubo majorado) e 26 anos e 08 meses pelo crime previsto no art. 157, § 3º do CPB. (latrocínio).

Que por não se tratar de reincidente específico em crime hediondo, deve constar no atestado de liquidação da pena a fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime, aplicando-se o lapso correspondente a 40% (quarenta por cento) para progressão em relação ao crime hediondo, vez que o percentual de 60% (sessenta por cento) só se aplica ao reincidente específico em crime desta natureza.

Requer assim a retificação do atestado de pena para constar 2/5 (dois quintos) para fins de progressão, visto que foi condenado apenas por um crime hediondo, sendo a outra condenação em crime comum, não sendo assim reincidente específico.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

O juízo singular manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça, manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, aduzindo que deve ser aplicada a norma do inciso VI, alínea “a” do artigo 112 da LEP, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para o benefício.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nas razões recursais requer o agravante a retificação do atestado para constar 2/5 (dois quintos) para progressão de regime.

Na análise dos autos, tem-se que a Lei nº 11.464/2007, acrescentou o § 2º ao artigo 2º da Lei nº 8.072/90, determinando que a progressão de regime para os condenados por crimes hediondos ou equiparados, dar-se-ia após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, não se exigindo que a reincidência fosse específica.

Com a redação da Lei nº 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”,

o artigo 112 da Lei de Execução Penal, passou a exigir para a progressão do condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, os referidos quantum, nos termos abaixo:

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

Dessa forma,

condenado por crimes hediondos, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica. Deve-se entender, portanto, que, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).

Sendo o ora agravante condenado pela prática do crime de latrocínio, que tem o resultado morte, deve ser aplicado o contido no inciso VI do art. 112 da LEP, exigindo-se, consequentemente, o cumprimento de 50% da pena para a progressão de regime.

A doutrina do professor Renato Brasileiro esclarece que, em situações como a dos autos, deve prevalecer a referida regra:

“VII – cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado: quando ainda em vigor o § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes. Como a lei, à época, falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie – genérica ou específica –, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses. Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc
.). Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não
tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP”

grifo nosso

(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394)

Nestes termos,
transcrevo os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: A Quinta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 613.268/SP e o AgRg no HC n. 616.267/SP, ambos de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/12/2020, alinhou-se à jurisprudência da Sexta Turma e passou a entender que para o condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, qual seja, de 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 112, insc. V e VI, alínea a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).

Colaciono ainda outros recentes julgados a respeito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROGRESSÃO DE REGIME - APENADO REINCIDENTE - LAPSO TEMPORAL DE 3/5 OU 60% - INTELIGÊNCIA DO ART. 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO. FRAÇÃO 50% -
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No que concerne à pretensão de incidência do percentual de 50% para fins de progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, como é cediço, firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo).

2. O acusado foi sentenciado por delito hediondo (latrocínio), tendo sido reconhecida sua reincidência genérica (e-STJ fl. 132). Para tal hipótese - condenado por crime hediondo, mas reincidente em razão da prática de crime comum - como bem ponderou o juiz sentenciante (e-STJ fl. 132/133), existe, na novatio legis, percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida (50% - cinquenta por cento)
, sendo certo que os percentuais de 60% (sessenta por cento) e 70% (setenta por cento) foram destinados aos reincidentes específicos.

3. Assim, na espécie, considerando que o recorrente, condenado por crime hediondo (latrocínio), é reincidente genérico, conforme se extrai dos presentes autos (e-STJ fl. 132), impõe-se o uso da analogiain bonam partem, para aplicar o percentual equivalente ao que é previsto para o primário - com resultado morte - (art. 112, inciso VI, da LEP), qual seja, o de 50% (cinquenta por cento), para fins de cálculo da progressão de regime prisional, em relação ao delito do art. 157, §3° do Código Penal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1908208/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021) grifo nosso

"HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PERCENTUAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. LACUNA EM RELAÇÃO AOS REINCIDENTES SIMPLES. INTEGRAÇÃO DA NORMA PELA ANALOGIAIN BONAM PARTEM QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 2/5 (40%) AO INVÉS DE 3/5 (60%). POSSIBILIDADE. 1 - Com a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o legislador trouxe novas nuances ao tema, pois ao revogar o art. 2º, §2º da Lei n. 8.072/1990, dispositivo o qual não fazia diferenciação entre a reincidência específica ou genérica para a progressão de regime, estabeleceu novos lapsos para progressão de regime, modificando também o art. 112 da Lei de Execução Penal. (HC 607.190/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 14/10/2020).
2 - Deve-se entender, portanto, que, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte)
. 3 - Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n. 598.839/SP,
Sexta Turma
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 04/12/2020 grifo nosso

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para
que seja reformada a decisão agravada, para a adoção do percentual de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime, previsto no inciso VI, alínea “a”, do artigo 112 da Lei de Execuções Penais e não 60% (sessenta por cento) como entende o juízo singular,
nos termos do voto.

P.R.I

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

relatora

Belém, 07/04/2021